Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.
1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens dos devedores passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, com amparo no art. 782, §3o do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.